Tribunal: TJSP
Processo: 2006880-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificação de Incentivo
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
r Municipal 406/1994. Limitados os efeitos financeiros da sentença até a declaração de inconstitucionalidade da lei que instituiu a vantagem. Decisão que não pode prejudicar a coisa julgada. Sem aplicação as disposições do artigo 525, §§ 5o, 7o e 8o, do Código de Processo Civil em vigor. Supremo Tribunal Federal, RE 730.462/SP, Tema 733 de Repercussão Geral, que não decidiu sobre as consequências da declaração de inconstitucionalidade de lei sobre coisa julgada constituída anteriormente, no tocante às relações de trato sucessivo. Não cabe limitar os efeitos da coisa julgada. Recurso provido para afastar a limitação.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2006880-76.2020.8.26.0000; Relator (a): Edson Ferreira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 06/05/2020; Data de Registro: 07/05/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Gratificação de Incentivo

Relator(a):

Edson Ferreira

Comarca:

Ribeirão Preto

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

06/05/2020

Data de publicação:

07/05/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Prêmio de incentivo. Servidor público municipal aposentado de Ribeirão Preto. Odontologista. Ação coletiva ajuizada pelo sindicato da categoria. Execução individual. Vantagem estendida aos aposentados. Declarada inconstitucional, pelo Órgão Especial desta Corte, a Lei Complementar Municipal 406/1994. Limitados os efeitos financeiros da sentença até a declaração de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Prêmio de incentivo. Servidor público municipal aposentado de Ribeirão Preto. Odontologista. Ação coletiva ajuizada pelo sindicato da categoria. Execução individual. Vantagem estendida aos aposentados. Declarada inconstitucional, pelo Órgão Especial desta Corte, a Lei Complementar Municipal 406/1994. Limitados os efeitos financeiros da sentença até a declaração de inconstitucionalidade da lei que instituiu a vantagem. Decisão que não pode prejudicar a coisa julgada. Sem aplicação as disposições do artigo 525, §§ 5o, 7o e 8o, do Código de Processo Civil em vigor. Supremo Tribunal Federal, RE 730.462/SP, Tema 733 de Repercussão Geral, que não decidiu sobre as consequências da declaração de inconstitucionalidade de lei sobre coisa julgada constituída anteriormente, no tocante às relações de trato sucessivo. Não cabe limitar os efeitos da coisa julgada. Recurso provido para afastar a limitação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000311836
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2006880-76.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
MÁRIO SÉRGIO UBEDA, é agravado INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
MUNICIPIÁRIOS DE RIBEIRÃO PRETO (IPM).
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "POR MAIORIA, DERAM PROVIMENTO AO
RECURSO, VENCIDO O RELATOR SORTEADO, QUE DECLARA VOTO.
ACÓRDÃO COM O 3o JUIZ.", de conformidade com o voto do Relator Designado,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON
FERREIRA, vencedor, OSVALDO DE OLIVEIRA, vencido, EDSON FERREIRA
(Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 04 de maio de 2020.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator Designado
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 34866
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2006880-76.2020.8.26.0000 (autos digitais)
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
AGRAVANTE: MÁRIO SÉRGIO UBEDA
AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS MUNICIPIÁRIOS DE RIBEIRÃO PRETO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Prêmio de incentivo.
Servidor público municipal aposentado de Ribeirão Preto.
Odontologista. Ação coletiva ajuizada pelo sindicato da
categoria. Execução individual. Vantagem estendida aos
aposentados. Declarada inconstitucional, pelo Órgão
Especial desta Corte, a Lei Complementar Municipal
406/1994. Limitados os efeitos financeiros da sentença
até a declaração de inconstitucionalidade da lei que
instituiu a vantagem. Decisão que não pode prejudicar a
coisa julgada. Sem aplicação as disposições do artigo
525, §§ 5o, 7o e 8o, do Código de Processo Civil em vigor.
Supremo Tribunal Federal, RE 730.462/SP, Tema 733 de
Repercussão
Geral,
que
não
decidiu
sobre
as
consequências da declaração de inconstitucionalidade de
lei sobre coisa julgada constituída anteriormente, no
tocante às relações de trato sucessivo. Não cabe limitar
os efeitos da coisa julgada. Recurso provido para afastar
a limitação.
Recurso de agravo de instrumento contra decisão
proferida em 18 de dezembro de 2019, pelo eminente magistrado, Doutor Gustavo
Müller Lorenzato, em execução individual de sentença proveniente de ação coletiva
ajuizada pelo sindicato da categoria, estendendo a vantagem do Prêmio de Incentivo
aos servidores públicos municipais aposentados de Ribeirão Preto, que limitou os
efeitos financeiros da sentença até a data da declaração de inconstitucionalidade da
lei que a instituiu, fls. 68.
Busca o agravante afastar a limitação imposta pela
decisão agravada, por desrespeitar os limites da condenação transita em julgado.
Recurso respondido, fls. 75/81.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
“Prêmio de Incentivo”, instituído pela Lei Complementar
Municipal 406/1994, que, a despeito da inconstitucionalidade declarada pelo Órgão
Especial desta Corte, com efeitos ex tunc e sem devolução dos valores recebidos,
ADI 2095312-76.2017.8.26.0000, a sua extensão aos aposentados não implica direito
a regime jurídico, pois integra o patrimônio jurídico do servidor e não admite
supressão, dadas as garantias do direito adquirido e da irredutibilidade de
vencimentos.
Leitura cuidadosa dos votos proferidos no julgamento do
RE 730.462/SP, Tema 733 de Repercussão Geral, especialmente da página 14 do
acórdão, evidencia que a questão dos efeitos futuros do título judicial, em relações de
trato continuado, como é o caso, após declaração de inconstitucionalidade da lei que
lhe serve de fundamento, não foi objeto daquele julgamento.
Não pode a coisa julgada ser prejudicada pela lei nova,
menos ainda por ulterior declaração de inconstitucionalidade da lei de regência, que
fará cessar a vantagem para todos os servidores, porque o vício impede a válida
aquisição do direito, mas não poderá atingir sequer os efeitos futuros do título judicial,
em relações de trato continuado, Constituição Federal, artigo 5o, XXXVI.
Fosse do Supremo Tribunal Federal a declaração de
inconstitucionalidade, a lei processual em vigor, artigo 535, §§ 5o, 7o e 8o, determina a
inexigibilidade do título formado depois dela ou a possibilidade de ação rescisória do
título formado antes, com irremediável convalidação depois do biênio, o que significa
que a coisa julgada não pode ser desconstituída nem limitada, dado que a limitação
implicaria desconstituição parcial.
Pelo exposto, DÁ-SE provimento ao recurso para afastar
a limitação imposta pela decisão agravada.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 30.394
Agravo de Instrumento no 2006880-76.2020.8.26.0000
Comarca: Ribeirão Preto
Agravante: Mário Sérgio Ubeda
Agravado: Instituto de Previdência dos Municipiários de Ribeirão Preto
(IPM)
Interessado: Município de Ribeirão Preto
DECLARAÇÃO DE VOTO
Com o devido respeito ao entendimento da Douta Maioria,
tem-se que não pode ser albergado o inconformismo do agravante.
Trata-se de cumprimento de sentença que reconheceu ao
agravante o direito à percepção do Prêmio de Incentivo (fls. 31 e
seguintes), cujo trânsito em julgado se deu em 02 de março de 2017 (fls.
66).
Com efeito, o C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça,
em 13 de setembro de 2017, reconheceu a inconstitucionalidade da Lei
Complementar no 406/1994, que instituiu o Prêmio-Incentivo, nos
seguintes termos:
"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI
COMPLEMENTAR No 361/1994 REVOGADA PELO
ARTIGO 55 DA LEI COMPLEMENTAR No 2.515/2012,
AMBAS DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO -
AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR QUANTO À
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, POR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ARRASTAMENTO,
DO
ARTIGO
15
DA
LEI
COMPLEMENTAR
No
361/1994
-
PRELIMINAR
ACOLHIDA - PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO
DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, INCISO VI,
DO
CPC".
"AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE - LEI COMPLEMENTAR
No
406/1994,
E
ULTERIORES
MODIFICAÇÕES
INTRODUZIDAS PELAS LEIS COMPLEMENTARES Nos
408/1994 E 1.439/2003, TODAS DO MUNICÍPIO DE
RIBEIRÃO
PRETO
-
INSTITUIÇÃO
DE
'PRÊMIOINCENTIVO' - VANTAGEM PECUNIÁRIA
CONCEDIDA AO FUNCIONALISMO DE RIBEIRÃO
PRETO
VISANDO
PREMIAR
ASSIDUIDADE,
PONTUALIDADE,
DEDICAÇÃO,
EFICIÊNCIA
E
PRODUTIVIDADE
-
DEVERES
FUNCIONAIS
INERENTES AO EXERCÍCIO DE QUALQUER FUNÇÃO
PÚBLICA - AUSÊNCIA DE CAUSA RAZOÁVEL PARA
SUA INSTITUIÇÃO - NORMAS GENÉRICAS QUE NÃO
DESCREVEM SITUAÇÕES QUE ENSEJARIAM O
RECEBIMENTO
DO
BENEFÍCIO
E
TAMPOUCO
PREVEEM REQUISITOS QUE LEGITIMEM A SUA
PERCEPÇÃO - AUMENTO INDIRETO E DISSIMULADO
DE REMUNERAÇÃO - AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA
MORALIDADE,
DA
RAZOABILIDADE
E
DO
INTERESSE PÚBLICO - DESRESPEITO AOS ARTIGOS
111 E 128 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL". "As
vantagens pecuniárias devem estar sempre associadas ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
interesse público e às exigências do serviço, nos termos do
artigo 128 da Constituição Estadual, não podendo ser
utilizadas como forma de aumento dissimulado da
remuneração dos servidores, sob pena de violação aos
princípios da moralidade e da razoabilidade consagrados pelo
artigo 111 da mesma Carta". "Se não há uma razão peculiar,
além do simples exercício da própria função inerente ao
cargo, não se justifica a instituição, mediante lei, de
vantagem pessoal na forma de adicional ou gratificação".
"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE -
FIXAÇÃO DO VALOR DO 'PRÊMIO-INCENTIVO' POR
ATOS DO CHEFE DO EXECUTIVO (DECRETOS) -
INADMISSIBILIDADE - DELEGAÇÃO INDEVIDA DE
COMPETÊNCIA
LEGISLATIVA
-
PREVISÕES
NORMATIVAS,
ADEMAIS,
ESTABELECENDO
HIPÓTESE
DE
NEGOCIAÇÃO
COLETIVA
E
EXTENSÃO
AUTOMÁTICA
AOS
INATIVOS
-
IMPOSSIBILIDADE - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA
RESERVA LEGAL, DA SEPARAÇÃO DOS PODERES,
DA RAZOABILIDADE E DA MORALIDADE - OFENSA
AOS ARTIGOS 5o, 24, § 2o, ITEM 1, 111 E 128, TODOS
DA
CARTA
BANDEIRANTE
-
INCONSTITUCIONALIDADE
DECLARADA
-
DESNECESSIDADE DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS -
AÇÃO
PROCEDENTE,
COM
OBSERVAÇÃO".
"É
inconstitucional o dispositivo de Lei Municipal que autoriza
o Chefe do Executivo a fixar percentual de vantagem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
remuneratória". "A remuneração dos servidores não pode ser
regulamentada mediante ato discricionário do Chefe do
Poder Executivo, sob pena de ofensa aos princípios da
reserva legal e da separação dos poderes, sendo
indispensável a participação do Poder Legislativo no
processo de elaboração da norma". "Não é possível à
Administração Pública transigir no que diz respeito aos
vencimentos dos funcionários, sendo o regime remuneratório
dos servidores inconciliável com o direito à negociação
coletiva. Inteligência da Súmula no 679 do E. Supremo
Tribunal Federal (TJSP; Direta de Inconstitucionalidade
2095312-76.2017.8.26.0000; Relator (a): Renato Sartorelli;
Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São
Paulo - N/A; Data do Julgamento: 13/09/2017; Data de
Registro: 14/09/2017)
Embora não haja óbice ao cumprimento do título judicial que
detém o agravante, consoante já decidiu esta C. Turma Julgadora em
outros casos1, os efeitos futuros da sentença proferida no caso concreto, o
qual envolve relações jurídicas de trato continuado, sofrem interferência
da declaração de inconstitucionalidade em apreço, de modo que cessam,
tal qual ocorreria se houvesse alteração legislativa que suprimisse a
verba.
Isto porque não se permite a continuidade do pagamento de
uma verba que, ante a inconstitucionalidade declarada, não surte mais
efeito.
1 Como, por exemplo, AI- 2070819-98.2018.8.26.0000 e 2254607-18.2018.8.26.0000.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Além disso, não se mostra razoável admitir que os ativos
deixem de perceber aludida vantagem, repita-se, por conta da decisão do C.
Órgão Especial, e os inativos que lograram obter título judicial
reconhecendo o direito à sua percepção, continuem a recebê-la ad eternum.
Sobre a questão em debate, confira-se o v. aresto do E
Supremo Tribunal Federal:
CONSTITUCIONAL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE
PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA
EXECUTIVA
DA
DECISÃO:
DISTINÇÕES.
INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE
AS
SENTENÇAS
JUDICIAIS
ANTERIORMENTE
PROFERIDAS
EM
SENTIDO
CONTRÁRIO.
INDISPENSABILIDADE
DE
INTERPOSIÇÃO
DE
RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA
PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO. 1. A
sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a
constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito
normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a
consequência (= eficácia normativa) de manter ou excluir a
referida norma do sistema de direito. 2. Dessa sentença
decorre também o efeito vinculante, consistente em atribuir
ao julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória em
relação a supervenientes atos administrativos ou judiciais (=

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
eficácia executiva ou instrumental), que, para viabilizar-se,
tem como instrumento próprio, embora não único, o da
reclamação prevista no art. 102, I, “l”, da Carta
Constitucional. 3. A eficácia executiva, por decorrer da
sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como
termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no
Diário
Oficial
(art.
28
da
Lei
9.868/1999).
É,
consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e
decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os
pretéritos, ainda que formados com suporte em norma
posteriormente declarada inconstitucional. 4. Afirma-se,
portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do
Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade
ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz
a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores
que tenham adotado entendimento diferente; para que tal
ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio
ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos
termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo
decadencial
(CPC,
art.
495).
Ressalva-se
desse
entendimento, quanto à indispensabilidade da ação
rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos
futuros da sentença proferida em caso concreto sobre
relações jurídicas de trato continuado. 5. No caso, mais de
dois anos se passaram entre o trânsito em julgado da sentença
no
caso
concreto
reconhecendo,
incidentalmente,
a
constitucionalidade do artigo 9o da Medida Provisória

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2.164-41 (que acrescentou o artigo 29-C na Lei 8.036/90) e a
superveniente decisão do STF que, em controle concentrado,
declarou a inconstitucionalidade daquele preceito normativo,
a significar, portanto, que aquela sentença é insuscetível de
rescisão. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
(RE 730462, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal
Pleno, julgado em 28/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-177 DIVULG
08-09-2015 PUBLIC 09-09-2015) (destaque nosso)
No mesmo sentido, trecho do acórdão de relatoria do
Eminente Desembargador Torres de Carvalho:
“No entanto, prevalece o entendimento anterior de que a
declaração de inconstitucionalidade alcança os efeitos futuros
da decisão exequenda em caso de relação jurídica
continuada, pois aqui não ocorre a rescisão, mas apenas a
mesma cessação dos efeitos que decorreria de alteração da
lei. Assentado que não se adquire direito a regime jurídico,
não se permite a continuidade do pagamento de uma verba
que, ante a inconstitucionalidade declarada, não surte mais
efeito.”
Confira-se ainda a ementa do julgado:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Servidor Público
Municipal. Ribeirão Preto. Quinquênio. Sexta parte. Base de
cálculo. Vencimentos integrais. LM no 3.181/76, art. 209 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
210.
LF
no
11.960/09.
Efeitos
da
declaração
de
inconstitucionalidade da LCM no 406/94 e alterações
posteriores.
ADI
no
2095312-76.2017.8.26.0000.
Afastamento da vantagem declarada inconstitucional dos
cálculos. Coisa julgada. 1. Coisa julgada. Relações de trato
continuado. O Supremo Tribunal Federal, no RE no 730.462-
SP, Pleno, 28-5-2015, Rel. Teori Zavascki, Tema no 733,
pacificou
entendimento
de
que
a
declaração
de
constitucionalidade de uma norma, posteriormente ao trânsito
em julgado da decisão judicial, não tem força rescisória por
si só, sendo necessária a interposição de recurso cabível ou
ajuizamento de ação rescisória para a efetiva modificação do
título, salvo quando tratar-se de questão relacionada à
execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso
concreto sobre relações jurídicas de trato continuado. O caso
dos autos se enquadra justamente na ressalva feita, uma vez
que a apostila da verba inconstitucional como base de cálculo
dos adicionais temporais implicará majoração indevida e 'ad
eternum' dos valores recebidos pela agravante. 2. Declaração
de
inconstitucionalidade.
Efeitos.
Coisa
julgada.
O
entendimento, contudo, foi superado com o advento do Novo
Código de Processo Civil que, nos termos dos § 5o e 8o de
seu art. 535, considera inexigível a obrigação reconhecida em
título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo
considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal,
ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato
normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
incompatível com a Constituição Federal em controle de
constitucionalidade concentrado ou difuso, desde que a
decisão em questão tenha sido proferida antes do trânsito em
julgado da decisão exequenda; se a declaração de
inconstitucionalidade for posterior ao trânsito em julgado da
decisão exequenda, é necessário o ajuizamento de ação
rescisória, cujo prazo reinicia a partir de então. 3. Coisa
julgada inconstitucional. Efeitos futuros. No entanto,
prevalece o entendimento anterior de que a declaração de
inconstitucionalidade alcança os efeitos futuros da decisão
exequenda em caso de relação jurídica continuada, pois aqui
não ocorre a rescisão, mas apenas a mesma cessação dos
efeitos que decorreria de alteração da lei. Assentado que não
se adquire direito a regime jurídico, não se permite a
continuidade do pagamento de uma verba que, ante a
inconstitucionalidade declarada, não surte mais efeito.
Manutenção da verba inconstitucional no cálculo de
liquidação, até a data da declaração da inconstitucionalidade.
Agravo provido em parte. (TJSP; Agravo de Instrumento
2119706-16.2018.8.26.0000;
Relator
(a):
Torres
de
Carvalho; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público;
Foro de Ribeirão Preto - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 17/09/2018; Data de Registro: 18/09/2018)
Nesse contexto, de rigor a manutenção da r. decisão atacada,
porquanto em consonância com os argumentos esposados.
Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recurso.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator Sorteado
....

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
P g. inicial P g. final Categor ia
Nome do assinante
Confirmaçã
o
1
4
Acórdão
s Eletrônicos
EDSON FERREIRA DA SILVA
107566FB
5
1
4
Declaraç
ões de Votos
OSVALDO JOSE DE OLIVEIRA
107CF1A3
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2006880-76.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.